Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. DETERMINAÇÃO. PRAZO EXPIRADO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTENÇÃO DE ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUSTAS ADICIONAIS. RECOLHIMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. RETOMADA DO CURSO PROCESSSUAL. ORDENAMENTO.
1. Em tese, o não recolhimento de custas complementares pelo interessado configura abandono da causa, e não ausência de pressuposto processual. Precedentes deste egrégio TJDFT.
2. Descaracteriza eventual abandono da causa a prática de ato incompatível com esse desiderato. Assim o é, a circunstância de o autor haver recolhido as custas adicionais que lhe foram exigidas, antes mesmo da prolação de sentença.
3. Recurso provido.